Tribunal: STF
Processo: ARE 1334067
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), o qual negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente (e-STJ, fls. 673/678).
    No apelo extremo (e-STJ, fls. 696/705), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e, sem indicar expressamente o(s) dispositivo(s) constitucional(is) que teria(m) sido violado(s), alega que “a violação ora apontada é principiológica/sistêmica, a qual torna prejudicado o prequestionamento explicito” (e-STJ, fl. 700).
    Aponta, em síntese, que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri que ensejou a sentença condenatória que, em seguida, foi mantida, na íntegra, pelo acórdão recorrido, é teratológica.
    Nesse sentido, (a) defende a necessidade de se anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois manifestamente contrária à prova dos autos ao ir de encontro com as provas robustas acerca da ocorrência da legitima defesa. Nesse sentido, argumenta que “somente veio a matar a vítima diante da necessidade extrema, diante da legitima defesa, a qual restou devidamente comprovada nos autos, evidenciando-se de forma inequívoca a legitima defesa” (e-STJ, fl. 701); e (b) aduz ser necessário o afastamento da qualificadora, pois “não há nenhuma prova nos autos de que a vítima tenha tido sua defesa impossibilitada ou dificultada, seja por traição, emboscada, dissimulação, etc.” (e-STJ, fl. 704). 
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para “reconhecer a teratológica da decisão atacada para reconhecer a legitima defesa, absolvendo-se o Recorrente; ou, de forma subsidiaria, que desclassifique o delito de homicídio qualificado para o de homicídio simples” (e-STJ, fl. 705). Requer, ainda, no caso de não conhecimento ou negativa de provimento do recurso, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo e, caso contrário, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 717/722). Para tanto, sustentou (a) a deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que não teria ficado esclarecido “no que teria consistido a alegada violação a texto constitucional” (e-STJ, fl. 718); (b) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois “para acolhimento do recurso, imperioso seria que se procedesse ao reexame de circunstâncias inerentes ao caso concreto, já que as pretensões deduzidas nas razões recursais (reexame do contexto probatório dos autos para justificar reconhecimento de legítima defesa ou afastamento de qualificadora do crime) referem-se ao próprio meritum causae, e demandam análise de circunstâncias de cunho fático-probatório e subjetivo do caso concreto” (e-STJ, fl. 718); e (c) quanto ao mérito, que “a decisão condenatória está lastreada em robusta fundamentação, não comportando reparos” (e-STJ, fl. 720).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 727/729): (a) incide o óbice da Súmula 284/STF, pois “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil” (e-STJ, fl. 727); (b) incide o óbice da Súmula 282/STF ante a ausência do necessário prequestionamento explícito; e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 728).
    No Agravo, o recorrente defende que o recurso preencheu devidamente todos os requisitos legais à sua admissibilidade, acrescentando que “ao não admitir o recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo demonstra que não se inteirou perfeitamente dos fatos e do teor do recurso interposto, o que trás enormes prejuízos ao ora Agravante, que tem como tolhido o seu direito fundamental à jurisdição, ainda mais em situação relevante como a discutida nos autos” (e-STJ, fl. 747). Argumenta pela não incidência dos óbices relativos à incidência das Súmulas 282/STF e 284/STF, e, no mais, apenas renova as razões recursais de seu Recurso Extraordinário. Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do Agravo nos exatos moldes dos pedidos formulados no apelo extremo. Ainda, renova o pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 745/755).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu o não processamento do Agravo, por incidir o óbice da Súmula 182/STJ, já que não foram atacados todos os fundamentos da decisão agravada e, no mérito, requereu a negativa de provimento, ao considerar acertada a ato impugnado, ocasião em que renovou os argumentos dispendidos em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 763/767).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (e-STJ, fls. 681/694), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 711/716), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 725/726). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 731/742), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 758/762), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 769). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, diante da ausência do prequestionamento explícito e da incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 787/791), através de decisão que transitou em julgado em 23/6/2021 (e-STJ, fl. 794).
    O presente feito foi a mim distribuído em 8/7/2021 (eDoc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 2 (dois) deles, pois deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à incidência da Súmula 279/STF, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, a parte sequer indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996).
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente